Tribunal: TJSP
Processo: 1028729-44.2021.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: José Carlos Ferreira Alves
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – RESPONSABILIDADE CIVIL – Ação de indenização – Sentença de procedência – Ataque de animal – Responsabilidade objetiva do dono, nos termos do artigo 936, do Código Civil – Danos materiais e morais caracterizados – É completamente descabida a pretensão dos réus de imputar negligência à autora pela dificuldade enfrentada em cuidar das lesões causadas ao seu cachorro pelo

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – RESPONSABILIDADE CIVIL – Ação de indenização – Sentença de procedência – Ataque de animal – Responsabilidade objetiva do dono, nos termos do artigo 936, do Código Civil – Danos materiais e morais caracterizados – É completamente descabida a pretensão dos réus de imputar negligência à autora pela dificuldade enfrentada em cuidar das lesões causadas ao seu cachorro pelo ataque feito pelo cachorro deles – Recurso desprovido.